Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-70.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012454-70.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTES: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A
RECORRIDO: OSMAR DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de seguro de vida, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar as rés ao pagamento de danos morais. A recorrente sustenta cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de audiência de instrução para colheita de depoimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova oral requerida, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Havendo controvérsia fática acerca da contratação do seguro de vida e da responsabilidade civil, a produção de prova oral revela-se pertinente para o esclarecimento dos fatos.
O indeferimento imotivado do depoimento pessoal requerido, em contexto de divergência nas alegações das partes, impede a adequada formação do convencimento judicial.
O julgamento antecipado da lide, quando subsiste controvérsia de fato não solucionada pelos elementos probatórios constantes dos autos, caracteriza cerceamento de defesa.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que, diante de narrativa controvertida, é necessária a dilação probatória, sob pena de nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e a prova requerida mostra-se pertinente à elucidação dos fatos.2.O indeferimento imotivado de depoimento pessoal, em contexto de divergência nas alegações das partes, impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória."
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012454-70.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR DA SILVA - CPF: 514.749.721-87 (RECORRIDO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1149-67 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026